Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742154-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GUAIMBE AGRAVADO: FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR, RODRIGO PRADO ESCOBAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUAIMBE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de inventário e partilha de bens (processo no 0004132-51.2001.8.07.0016), ajuizado por FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR E OUTRO. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte de penhora no rosto dos autos, sob os seguintes fundamentos (ID 144412284 – dos autos da origem): “Processo sentenciado com o trânsito em julgado. Dessa forma, indefiro o peticionado em ID 141984978.I. Conforme sentença proferida, expeça-se ofício para a instituição bancária promover o depósito dos quinhões como requerido sob o ID 142086827. Em seguida, com as cautelas legais, arquivem-se.” Nessa sede recursal, o inventariado pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos levantamentos dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52; e b) no mérito, que seja dado cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos determinada no processo da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, expedida nos autos do processo no 0058022-25.2008.8.26.0114. O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria para que fossem suspensos os levantamentos dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52 (ID 42220133). Por meio da petição de ID 43331133 os agravados informaram a juntada de petição aos autos do processo de origem (0004132-52.2001.8.07.0016), manifestando concordância com o pleito formulado pelo Condomínio Edifício Guaimbe, ao tempo que requereram a transferência dos valores constantes na conta judicial para a conta vinculada aos autos que tramitam perante a 4a Vara Cível da Comarca de Campinas. Nesse contexto, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da petição de ID 43331133 e da possível perda do objeto do recurso interposto no prazo de 5 dias. Intimem-se. Publique-se. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 14:01:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador